Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESCLARECIMENTOS PERÍCIA.
I – As partes compareceram tempestivamente nos autos quanto à impugnação da perícia e formularam pedidos de esclarecimentos, todavia os requerimentos não foram analisados no processo, art. 370 do CPC. Configurado o cerceamento de defesa. Anulada a r. sentença.
II – Apelação do autor provida. Apelação do réu prejudicada.